Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-07.2018.8.11.0049
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000693-07.2018.8.11.0049
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAIA SERVICOS MEDICOS EIRELI - CNPJ: 22.921.692/0001-43 (JUIZO RECORRENTE), CARLOS ALBERTO LIMA - CPF: 235.929.661-20 (ADVOGADO), EDIVAN PABLO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 034.978.121-45 (ADVOGADO), Municipio de Vila Rica (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (JUIZO RECORRENTE), MAIA SERVICOS MEDICOS EIRELI - CNPJ: 22.921.692/0001-43 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO LIMA - CPF: 235.929.661-20 (ADVOGADO), EDIVAN PABLO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 034.978.121-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –AÇÃO MONITÓRIA– CABIMENTO – REQUISITOS DO ART. 700, §2o, CPC DEMONSTRADOS – CABIMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SÚMULA 339 DO STJ - SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Em se tratando de ação monitória, é exigível a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, de dívida reconhecida pela administração.

2 – “
O STJ, antes mesmo da vigência do CPC/2015, já possuía entendimento consolidado no sentido da possibilidade de manejo de ação monitória contra a Fazenda Pública. Nesse aspecto é o teor da Súmula 339: 'É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública
'." (REsp 1698564/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020).

3 – Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Vila Rica, que julgou procedente a Ação Monitória proposta por Maia Serviços Médidos Eireli Me, em face do Município de Vila Rica-MT, cujo pedido objetivava o recebimento de valores referente ao fornecimento de serviços atestados pela respectiva nota fiscal (id. 17026206).

Sem recurso voluntário das partes, vieram os autos em remessa necessária.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela desnecessidade de emissão de parecer, por ausência de incidência nas hipóteses de intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais, conheço do Reexame Necessário, e passo, a seguir, ao enfrentamento da matéria controvertida nos autos.

Como se sabe, a ação monitória é um procedimento especial previsto nos arts. 700 a 702 do Código de Processo Civil, do qual pode se valer todo aquele quem detenha a prova escrita de um crédito, mas sem eficácia executiva, para fins de obter, com maior rapidez, sua satisfação em Juízo.

Sua finalidade consiste, portanto, em abreviar a formação do título executivo, diminuindo o tempo e o custo inerentes ao procedimento comum.

O legislador, entretanto, não estabeleceu que tipo de prova escrita, na via da ação monitória, será suficiente para a formação do título executivo. Em razão disso, tem prevalecido, atualmente, o entendimento de que todo documento idôneo, que permita a identificação de uma obrigação de pagar, dar, fazer ou não fazer, deverá ser considerado pelo Órgão Julgador.

Sobre o assunto, destaco precedente do STJ, ex vi:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 1.
A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. 2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada
. 3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. 4. Recurso especial não provido.”
(REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016). (destacado).

Eis trechos da sentença proferida:

Por sua vez, denota-se que a inicial está acompanhada de prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a autora tem direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro (art. 700, CPC), sendo credora da requerida referente ao fornecimento de serviços atestados pela respectiva nota fiscal (id. 17026206).

A teor do art. 701, § 2°, do CPC “constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial “.

Ante o exposto, diante da inércia da parte requerida mesmo após regularmente citada, JULGO PROCEDENTE o pedido principal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos autos, no valor R$ 119.723,42, corrigida monetariamente pelo índice INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, sendo que estes fixo em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Havendo interposição de apelação pelas partes, certifique-se a tempestividade e intime-se o apelado para que, dentro do prazo legal, ofereça as respectivas contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao E. TJMT,
independente de nova conclusão ou juízo de admissibilidade
(art. 1.010, §§ 1°, 2° e 3°, CPC).

Ante ao valor da condenação exceder 100 vezes o salário-mínimo vigente,
REMETAM-SE
os autos ao E. TJMT para o exercício da remessa necessária (art. 701, § 4°, c/c art. 496, § 3°, III, do CPC).

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se imediatamente.

No presente caso, verifica-se que a empresa
MAIA SERVICOS MEDICOS EIRELI –ME
foi contratada
para a prestação de serviços médicos na realização de cirurgias de urgência e emergência, cesarianas de urgência e emergência, procedimentos de urgência e emergência e anestesias, para suprir as necessidades do Hospital Municipal
, por meio do Termo de Contrato no 033/2017, com vigência de “03 (três) meses, a contar da data de sua assinatura”. O Contrato foi firmado em 09 de junho de 2017, portanto com vigência até 09/09/2017.

Alega a parte autora que a terceira e ultima parcela de R$ 100.000,00, que compreende o mês 08/2017 até o dia 09/09/2017, não foi quitada, estando até a propositura da ação sem o devido pagamento.

E, como forma de comprovar a existência de seu direito, a autora acostou aos autos, além do contrato (id. 135308151), a nota fiscal (id. 135308152), que evidencia a efetiva prestação dos serviços contratados pelo demandado.

Devidamente citado, o Município de Vila Rica deixou transcorrer in albis o prazo para pagar dívida ou apresentar embargos (id. 135308175).

Incumbia, então, ao requerido demonstrar o adimplemento da contraprestação devida à autora, ou apresentar quaisquer outros elementos aptos a extinguir, impedir ou modificar o direito ora vindicado em Juízo, o que, porém, não ocorreu, tendo se quedado completamente inerte no curso de processo.

Diante disso, aplicada a distribuição do ônus da prova (art. 373, I e II, do CPC), era realmente o caso de se reconhecer a inadimplência do Município de Vila Rica, para condená-lo ao pagamento da dívida cobrada pela empresa autora, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do erário.

Destaca-se acerca da possibilidade de propositura da Ação Monitória face a Fazenda Pública, conforme o parágrafo 6o, artigo 700, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, a Súmula 339 do STJ: “É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública”.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1.102-A DO CPC/1973. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 339 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que o documento apresentado pelo autor não pode ser classificado como prova escrita hábil a aparelhar a ação monitória, pelos seguintes fundamentos: a) a dívida da administração não dispensa o dever de obediência a procedimento administrativo que observe a previsão orçamentária e prestigie a isonomia processual; b) necessidade de assegurar o contraditório prévio, o duplo grau de jurisdição, dentre outras prerrogativas inerentes à Fazenda Pública; c) o montante da dívida reconhecida no documento apresentado é bem distinto do perseguido pelo demandante.

2. A ausência de procedimento administrativo que observe a previsão orçamentária e prestigie a isonomia não é fundamento hábil a caracterizar a inadequação da via eleita pelo recorrente. Isto porque a ação monitória foi embasada em prova escrita, sem eficácia de título executivo, de dívida reconhecida pela Administração.

3. Em caso de condenação, a execução deverá seguir o rito dos precatórios, estabelecido no art. 100 da Constituição Federal, que, por si só, possibilita a alocação orçamentária do valor da dívida.

4. Por outro lado, é possível assegurar o respeito ao princípio do contraditório e às prerrogativas da Fazenda Pública no rito monitório. Isso porque os embargos à ação monitória possuem cognição plena, possibilitando a discussão de qualquer matéria necessária à defesa do ente público, haja vista que tal ação é regida pelo procedimento ordinário (art. 1.102-C, § 2o, do CPC/1973).

5. O STJ, antes mesmo da vigência do CPC/2015, já possuía entendimento consolidado no sentido da possibilidade de manejo de ação monitória contra a Fazenda Pública. Nesse aspecto é o teor da Súmula 339: "É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública."

6. A discrepância entre o valor cobrado pelo autor e o constante do documento por ele apresentado pode até gerar a parcial extinção do feito, por inadequação da via eleita, mas não a extinção total do processo. Além dessa hipótese, o valor cobrado poderá ainda ser discutido em embargos.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1698564/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020).

No mesmo sentido, já entende esta e. Corte:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – FAZENDA PÚBLICA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – VIABILIDADE – NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – PROVAS APTAS A ENSEJAR O DIREITO DE RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO ENTE ESTATAL – SENTENÇA RATIFICADA.

Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo.

As notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias constituem início de prova documental suficiente a embasar ação monitória, cabendo ao embargante suscitar no tempo adequado incidente de falsidade com a finalidade de impugnar tal documento, ônus que lhe compete.

(N.U 1004073-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/04/2021)

REEXAME NECESSÁRIO – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – DUPLICATAS EMITIDAS – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE CONTRATO PÚBLICO E NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO ENTE MUNICIPAL- DÍVIDA COMPROVADA – OBSERVANCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – FALTA DE PAGAMENTO DO DÉBITO – JUROS MORATÓRIOS - SENTENÇA RATIFICADA.

1 É pacífico tanto na doutrina, quanto na jurisprudência pátria, o cabimento da ação monitória contra a Fazenda Pública, entendimento este o qual já se encontra sumulado no âmbito do STJ (Súmula 339).

2. A ausência de nota de empenho não pode servir para de justificativa para o devedor esquivar-se do pagamento da dívida contraída, ficando obrigado o ente municipal a liquidá-la.

3. Sentença mantida.
(N.U 0001160-73.2011.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Em face do exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023